Tribunal: STF
Processo: RE 1326870
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 70):
    “Ação Civil – Ressarcimento do dano ao erário – Prescritibilidade – Exegese do artigo 37, §5º, da Constituição da República c.c o art. 21 da Lei 4.717/65” 
    No apelo extremo (Vol. 7, fl. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Parquet sustenta que houve violação ao artigo 37, §5º, da CF/1988, pois (a) “deve a lei estabelecer prazo prescricional para as demais sanções que serão impostas ao agente, servidor ou não, que causar prejuízo ao erário - excepcionada a pena de ressarcimento do patrimônio.” (vol.8, fl. 4); e (b) “[...] não havia razão para que a Turma julgadora se socorresse de analogia, em face da expressa disposição constitucional” (Vol. 8, fl. 7). 
    O Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos, até o pronunciamento definitivo, por esta CORTE SUPREMA, da matéria versada no Tema 897 (Vol. 8, fl. 61).
    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSP, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (Vol. 8, fl. 66):
    “RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Art. 1030, II, do CPC. Prescrição. Pretensão de reconhecer a imprescritibilidade desta ação de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Caso dos autos que não guarda relação com o julgamento proferido pelo E. STF no RE ri° 852.475/SP. Acórdão mantido. Retorno dos autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1030, II, do CPC.”
    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos foram remetidos os autos ao STF (Vol. 8, fl. 74). 
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se, na origem, de Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do São Paulo, ora recorrente, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Câmara de Direito Público do TJSP que, em sede de Ação Civil Pública visando à invalidação de contratação de duas professoras temporárias, bem como o ressarcimento de danos causados ao erário, declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento. 
    Eis os fundamentos do TJSP para negar provimento à apelação (fl. 70, Vol. 7): 
    “1. Se "nem mesmo a Ação Popular exclui a Ação Civil Pública, visto que a própria lei admite, expressamente, a concomitância de ambas (artigo 1°)" (HELY LOPES MEIRELLES, p. 120, Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, RT - 12' edição). Precedentes jurisprudenciais, entre tantos outros: R.Esp. n° 98.648/MG, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO, DJU de 28.04.1997; R.Esp. n° 31.547-9/SP, Rel. Min. AMÉRICO LUIZ, DJU de 08.11.1993, p. 23.546. Recursos especiais improvidos "(cf. STJ, ia T.; Rec. Esp. n° 167.783-MG; Rel. Min. JOSÉ DELGADO; j. 02.06.1998, maioria de votos, ementa), se a nova ordem constitucional erigiu o "concurso de ações" (nelas incluída o Mandado de Segurança Coletivo) entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e se a Ação Civil Pública não veicula bem jurídico mais relevante para a coletividade do que a Ação Popular, à míngua de disciplina infraconstitucional específica (v. ementa de acórdão in RESP n. 406.545 / SP — 1a Turma do Colendo STJ - Rel. Min. LUIZ FUX), inafastável a analogia legis com o prazo quinquenal da Ação Popular ou, como o quer, LUCIA VALLE FIGUEIREDO (cf. o artigo Ação Civil Pública - Gizamento Constitucional e Legal) in "Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios" - Coordenador EDIS MILARÉ, RT., pág. 364), com o das ações movidas pelo Estado, porquanto ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio, donde o acerto com que julgada prescrita esta ação civil de ressarcimento ao erário pública em razão da pretensa prática de ilícito administrativo (rectius improbidade) .
    E, posteriormente, em juízo de retratação, o Tribunal decidiu que (Vol. 8, fl. 67):
    “1. Inicialmente, cumpre consignar que esta C. Câmara negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo a r. sentença de fls. 663/673, que reconheceu a prescrição, pois as contratações questionadas nos autos ocorreram em abril e maio de 1996, tendo a ação sido ajuizada em fevereiro de 2003. 
    Ainda, a r. sentença observou que não foi demonstrado dano ao erário, já que os serviços contratados foram prestados, tanto que os réus contratados pela Municipalidade foram excluídos prematuramente da lide.
    2. Com relação ao tema sob análise, foi reconhecida a repercussão geral quanto à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário:
    [...]
    3. Com efeito, no caso, os réus contratados para o cargo de professor foram excluídos da lide pela decisão de fls. 511/522, pois prestaram os serviços para os quais foram contratados, o que evidencia a ausência de prejuízo ao erário. 
    Ademais, não houve comprovação de ato doloso ou de aplicação de penalidade tipificada na lei de improbidade administrativa, o que seria exigível para aplicação do entendimento firmado pelo E. STF no tema n° 897. Evidentemente que, diante deste quadro, não se cogitou, nem em tese, de ato doloso, o que afasta o requisito que autorizaria a imprescritibilidade. 
    4. Assim, o julgamento do RExt 852.475/SP não se aplica ao caso em exame e não tem o condão de modificação a situação, por ser o precedente examinado pelo STF decorrente de ato ímprobo, cuja conduta praticada demanda prova do dolo.”
    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, levando em consideração a tese fixada no Tema 897 e as peculiaridades do caso concreto, concluiu pela improcedência do pedido inicial, ao fundamento de ausência de prejuízo ao erário, de falta de comprovação de ato doloso e de aplicação de pena prevista na Lei de Improbidade Administrativa. 
    Para divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessária a análise do revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, por incidência do óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.254-366-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/4/2020)  
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.9.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA FÁTICA. 
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    2. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada a legislação infraconstitucional. Incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1051958-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/3/2019)  
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.154.908-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2019)  
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EMPRESA EMPREGADORA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.519-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Plenário, DJe de 1º/3/2021) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. DOLO. EXISTÊNCIA. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame da lei de improbidade administrativa e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. (ARE 979.587-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017)  
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 803568-AgR, Rel. Mi. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/2/2020) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente